Tribunal: TJMT
Processo: 1012419-57.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012419-57.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), LEANDRO ARAUJO DA SILVA - CPF: 000.972.301-38 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA - CPF: 069.846.861-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 2º VOGAL QUE A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. TESE NEGATIVA DE AUTORIA –
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
–
2. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA APTA A AUTORIZAR O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE –
CRIME DE NATUREZA PERMANENTE E PECULIARIDADES FÁTICAS QUE TORNAVAM PRESCINDÍVEL A EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA BUSCA DOMICILIAR –
3.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO SEGREGATÍCIO –
INOCORRÊNCIA – INDICAÇÃO SATISFATÓRIA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
E DO
PERICULUM LIBERTATIS
– DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO AO CASO CONCRETO – QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS MENOS SEVERAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, PARA SUBSTITUIR A PRISÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP.

1.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com o delito que lhe é imputado.

2.

O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja consumação se protrai no tempo, portanto, existindo fundadas razões a sugerir que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, fica permitida a entrada dos policiais com o objetivo de cessar a atividade criminosa, ainda que despido de mandado de busca e apreensão ou outra autorização judicial para ingresso na residência. Precedentes do STJ.

3.

Conquanto o édito segregatício demonstre de maneira satisfatória os requisitos legais da prisão preventiva, revela-se desproporcional a manutenção do ergástulo se o sujeito não aparenta possuir uma periculosidade social elevada, sendo suficiente para o resguardo da ordem pública a sua vinculação às restrições não prisionais dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, decidir por não mais delinquir, principalmente porque a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido não revelam uma gravidade que extrapola aquela ínsita ao tipo penal.

4.

Ordem parcialmente concedida, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. ONÓRIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR

PACIENTE:

LEANDRO ARAÚJO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que
decretou e mantém sua prisão preventiva
nos autos do APFD n.º 3379-70.2020.811.0064 (cód. 707119), em razão do suposto cometimento da conduta ilícita tipificada no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

O subscritor do
writ
inicia esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante no dia
02/06/2020
e, na mesma data, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva em
decisão que afirma ser desprovida de fundamentação idônea
e, por isso, ofensiva ao princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inc. IX), visto que lastreada em argumentos genéricos desvinculados da hipótese concreta, a exemplo da gravidade abstrata do delito e da presunção de reiteração criminosa extraída a partir da existência de duas ações penais em trâmite em face do paciente, as quais alega se referirem a delitos cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, ao que acrescenta
inexistir motivação concreta para a não aplicação
in casu
das medidas cautelares alternativas
, tornando injustificada, pois, a segregação provisória.

De outro lado,
sob as vestes de irresignação quanto à inocorrência de situação de flagrância,
discute autoria delitiva
ao argumento de que a droga apreendida na unidade prisional foi encontrada por acaso no cós de uma bermuda que seria entregue ao detento
Fernando Conegundes de Oliveira
, após denúncia apócrifa que indicava outro local de acondicionamento do entorpecente, e não há registros verossímeis da presença do paciente naquele ergástulo, porquanto nega veementemente ter adentrado no local, assim como refuta qualquer imputação de envolvimento no tráfico de drogas, demais disso, o nome registrado como visitante do detento acima citado seria ligeiramente diferente do nome do beneficiário deste
writ
, que foi
surpreendido em sua residência pelos agentes de segurança pública
post factum delicti
, os quais, para além de ingressarem no imóvel
sem qualquer autorização judicial
, lograram encontrar nada de ilícito, de modo que, ainda quando considerado o caráter permanente do delito de narcotráfico, tal condição não chancelaria a atuação policial precipitada e sem qualquer respaldo legal na hipótese em apreço.

Forte em tais argumentos, pugna pela concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, a fim de ver anuladas
“as provas obtidas no auto de prisão em flagrante”
(sic) e, subsidiariamente, ver substituída a prisão preventiva por cautelares alternativas. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação de dignidade constitucional.

A ordem veio munida com os documentos digitais acostados aos autos sob o ID 46131496 ao ID 46131499, e ID 46468482.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 46584465) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 50132967, ID 50132969 e ID 50563463.

Por meio do petitório de ID 52412958 e ss., o impetrante formulou
pedido de reconsideração
, o qual restou igualmente indeferido, consoante se observa no
decisum
anexado sob o ID 53093989.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 52834462).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se o impetrante, Dr. Onório Gonçalves da Silva Junior (OAB/MT 12.992), para realização de
SUSTENTAÇÃO ORAL
, conforme requerido na exordial do
mandamus
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o paciente
Leandro Araújo da Silva
foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, sendo o recolhimento convolado em prisão preventiva
à bem da ordem pública
por ocasião da homologação do auto flagrancial.

Irresignado, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção do ergástulo configura constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da autoria delitiva.

Logo de início, o impetrante busca desconstituir a prisão preventiva imposta ao increpado, à conta da suposta inocorrência de situação de flagrância, o que, segundo o causídico, afastaria os indícios de autoria aptos a vinculá-lo ao narcotráfico.

Todavia, entendo que referida alegação não merece prosperar, na medida em que considero a existência de indicativos suficientes do provável envolvimento do paciente com a narcotraficância,
a inviabilizar o acolhimento da tese defensiva que pretende afastar a autoria delitiva.

Primeiro, porque como se sabe, a jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores considera que o tráfico de drogas possui natureza permanente, ou seja, sua consumação se protrai no tempo, de maneira que “
não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa,
dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal”
(AgRg no HC 569.437/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 01/06/2020); a afastar a tese suscitada pelo impetrante no sentido de que não houve situação de flagrância.

Segundo, porque conforme esclarecido pela d. autoridade acoimada de coatora no édito constritivo e consoante se observa nas declarações colhidas em sede policial, investigadores da Polícia Judiciária Civil da Comarca de Rondonópolis/MT receberam uma denúncia apócrifa de que no dia
02/06/2020
, porções de entorpecentes adentrariam a Penitenciária Major Eldo Correa de Sá, escondidas em meio a objetos trazidos por terceiros (amigos, familiares) que seriam entregues aos reclusos. Tendo em vista que grande parte de tais materiais já havia sido recebida no interior da unidade prisional e estaria somente aguardando liberação para posterior distribuição aos detentos, foi solicitado apoio da Equipe K9 (cães farejadores).

Em patrulhamento, os cães farejadores localizaram
02 (duas) porções de substância entorpecente análoga à MACONHA [11,37g]
acondicionadas no cós de uma bermuda, que teria sido enviada pelo ora paciente
Leandro Araújo da Silva
, destinada ao reeducando
Fernando Conegundes de Oliveira
, preso no Raio I-ID, Cela 08 do aludido estabelecimento prisional.

Diante de tais fatos, agentes de segurança pública diligenciaram até a residência do favorecido nessa ordem que, conquanto tenha negado o envolvimento com o crime durante a abordagem,
foi pessoalmente reconhecido pelo agente penitenciário
André Santos da Silva
, a indicar, na contramão do que tenta incutir a defesa, o provável envolvimento do segregado com os estupefacientes apreendidos na peça de roupa que seria entregue ao recuperando
Fernando Conegundes de Oliveira
,
a indicar, pois, a prática da narcotraficância.

Até mesmo porque, ainda que a defesa insista inexistirem elementos de convicção capazes de vincular o paciente ao delito, a teor do
Enunciado

Orientativo

n.º 08
da TCCR/TJMT, as declarações prestadas pelos agentes de segurança pública são consideradas válidas desde que condizentes com as circunstâncias da prisão e corroborados por outros elementos de convicção, o que, em princípio, ocorreu na hipótese versada.

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento e considerando que
a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime
, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o possível envolvimento do suspeito no fato delituoso a ele imputado; considero que,
in casu
, há elementos bastantes indicando ser o paciente envolvido com o narcotráfico, a impedir o acolhimento da sua propalada inocência na via estreita do
habeas corpus
, de todo incompatível com qualquer dilação probatória.

Desta feita, importa consignar que é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e acusação são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo
ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que
não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de supressão de instância, utilizar-se de
habeas corpus
para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro
, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal.

Tanto é assim que a jurisprudência sedimentada noc. Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que “
a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, não sendo exigida a certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do in dubio pro societate
”
(HC 507.256/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019) – Destaquei.

A propósito, esse e. Sodalício possui entendimento consolidado sobre a questão, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
, da TCCR/TJMT, dispondo que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Em sendo assim, não há como reconhecer, de plano, a propalada inocência do paciente na via eleita, visto que exigiria o afastamento do substrato fático colhido no curso das investigações, o que, como já aquilatado, é totalmente incompatível com o rito sumário do
mandamus
.

2.

Do decreto constritivo.

Lado outro, quanto ao alardeado constrangimento ilegal à conta da carência de fundamentação e ausência dos requisitos legais da medida extrema, friso que no ordenamento jurídico atual a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, de modo que sua decretação passou a ser admitida somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, constituindo o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Em acurada análise das decisões combatidas, verifico que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada [
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
] é dolosa e apenada com reclusão, cujo patamar máximo previsto abstratamente para o tipo penal
supera 04 (quatro) anos
.

Por outro lado, em relação ao
fumus comissi delicti,
como já aquilatado,entendo ter o d. magistrado esclarecido que os elementos cognitivos contidos no caderno investigativo bem evidenciam o provável envolvimento do increpado com a mercancia espúria de narcóticos, a exemplo das declarações colhidas na repartição policial e do laudo preliminar de constatação de entorpecente n.º 200.2.04.2020.006147-02 (ID 50132969, p. 07-08) – que apontou a apreensão de
02 (duas) porções de substância entorpecente análoga à MACONHA [11,37g]
.

No que concerne ao
periculum libertatis
,
verifico que consta nas razões de decidir do édito segregatício ser a prisão preventiva do paciente necessária para
salvaguardar a ordem pública
, diante da gravidade concreta do delito e do
fundado risco de reiteração delitiva
, inferido do histórico criminal desfavorável ostentado pelo favorecido nessa ordem e, com efeito, em consulta ao sistema interno informatizado
Primus
, constatei que além do processo em que decretada a prisão preventiva ora vergastada, o paciente ostenta as seguintes anotações criminais:

1.

Ação Penal n.º 1071-19.2018.811.0036 (cód. 56764)
, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que responde pelo suposto cometimento da conduta ilícita descrita no
art. 14 da Lei n.º 10.826/03;

2.

Ação Penal n.º 8694-21.2016.811.0064 (cód. 648313)
, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, em que denunciado pelo cometimento do delito tipificado no
art. 306 da Lei n.º 9.503/97
.

Com base em tais premissas,
não há como taxar o édito combatido de teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, porquanto se mostra respaldado em elementos concretos que satisfazem os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extrema insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem a prova da ocorrência do crime, os indícios de autoria e os motivos que levaram o MM. Juiz de primeiro grau a concluir pela indispensabilidade do encarceramento provisório para garantir a ordem pública.

Todavia, a despeito de existir fundamentação capaz de justificar a custódia cautelar, e sem perder de vista que os delitos tipificados na Lei de Drogas constituem-se na porta de entrada para o cometimento de vários outros crimes, bem como contribuem para o aliciamento de novos usuários, o que,
per se
, demonstra a relevância da conduta delitiva imputada ao increpado; na hipótese,
sem adentrar o mérito da ação penal correlata – o que, frise-se, não se revela compatível com a via estreita do
writ
–, verifica-se que houve a apreensão de
02 (duas) porções de substância entorpecente análoga à MACONHA [11,37g]
,

quantidade que não se mostra exacerbada a ponto de evidenciar alto grau de periculosidade do agente, até porque, ao que se percebe dos autos, não há notícia de que se envolva com organizações criminosas
e, ao que parece, este é a primeira notícia do suposto envolvimento do paciente com a mercancia espúria de narcóticos.

De fato, na linha da orientação firmada nesta Câmara Criminal, a gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade da droga apreendida denota a periculosidade do agente e, por conseguinte, sinaliza a necessidade da prisão cautelar como forma de assegurar a ordem pública.

Entretanto, como dito, a quantidade de droga, apesar de não poder ser desprezada, também não se revela expressiva, e a natureza do entorpecente é de menor poder viciante, a permitir
uma
flexibilização, pontual, da jurisprudência desta e. Corte de Justiça, máxime quando considerado que se trata de crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa (assim como aqueles que são objeto das duas ações penais em trâmite em face do paciente) e as peculiaridades fáticas não revelam uma maior gravidade da conduta e/ou periculosidade do agente, demonstrando a suficiência da sua submissão ao cumprimento de medidas cautelares não prisionais, garantindo-lhe, assim, uma oportunidade de refletir sobre suas atitudes e, quem sabe, decidir por não mais não delinquir;
o que, certamente, trará muito mais benefícios à sociedade do que mantê-lo preso.

Nos dizeres de Aury Lopes Jr.,
“a medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação. [...] As medidas cautelares diversas da prisão devem priorizar o caráter substitutivo, ou seja, como alternativas à prisão cautelar, reservando a prisão preventiva como último instrumento a ser utilizado”
(LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 86).

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos severos,
no caso retratado nos autos, embora grave a conduta e, por isso mesmo, enseja a imposição de alguma restrição como meio de salvaguardar o corpo social, são suficientes e mais adequadas as cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Nesse sentido decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. REDUZIDA QUANTIDADE DE MATERIAL TÓXICO APREENDIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ART. 319 DO CPP. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL EM PARTE DEMONSTRADA. RECLAMO PROVIDO EM MENOR EXTENSÃO.

1. A aplicação de medidas cautelares, aqui incluída a prisão preventiva, requer análise, pelo julgador, de sua necessidade e adequação, a teor do art. 282 do CPP, observando-se, ainda, se a constrição é proporcional ao gravame resultante de eventual condenação.

2. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente mostre-se necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6º, do CPP.

3. No caso, não obstante a reprovabilidade da conduta, mostra-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, dada a apreensão de reduzida quantidade de estupefaciente
e as condições pessoais do agente, primário e jovem com idade inferior a 21 anos.

4. Recurso ordinário provido em menor extensão para substituir a custódia preventiva do recorrente pelas medidas alternativas à prisão previstas no art. 319, I, IV e V, do Código de Processo Penal.”
(RHC 71.270/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016). Grifei.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONCEDO EM PARTE A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
LEANDRO ARAÚJO DA SILVA
,
para SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares do artigo 319 do CPP,
a serem
fixadas pelo d. juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, a quem também incumbirá a expedição do respectivo
alvará de soltura
,
cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação acerca da inexistência de eventual outro motivo para o paciente permanecer preso
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (1º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Lamentavelmente, serei voto vencido, mas fico em paz com minha consciência. Muito embora também considere
11g de maconha
uma quantidade pouco expressiva, temos um entendimento firmado na Turma de Câmaras Criminais Reunidas de que a vida anteacta do acusado influi, decisivamente, na motivação de uma prisão preventiva.

Perfilho esse entendimento, com a devida vênia aos votos precedentes, porque não está em causa a quantidade da droga, mas a
forma
como a Justiça tratará o paciente.

Em que pese a argumentação do impetrante neste
writ
, ao analisar o decreto constritivo (Id. 46131498), vislumbrei que o Juiz de 1º grau fez referência expressa aos
indícios de autoria
e
materialidade do delito
e fundamentou a constrição na necessidade de
garantir a ordem púbica
,
acautelar o meio social
e
evitar reiteração delitiva
, em procedimento devidamente fundamentado.

Ali, registrou-se expressamente que o paciente tem contra si
duas ações penais
em andamento (Processo nº 1071- 19.2018.811.0064 - Código 56764 em trâmite no Juízo da Vara Única de Guiratinga e o Processo Nº 8694-21.2016.811.0064 – Código 648313 em trâmite na 2ª Vara Criminal de Rondonópolis), assinalando que tais circunstâncias denotam o risco concreto de reiteração criminoso.

Assim, considerando que o paciente já se envolveu em outros delitos, ainda que de menores potenciais ofensivos do que a traficância, o fato de disseminar drogas dentro de um estabelecimento prisional demonstra um “up” em sua “carreira”, ou seja, ele sobe um degrau na dedicação ao crime.

Vale dizer, ainda que seja pequena a quantidade de entorpecente apreendido, os dados constantes nos autos apontam que a intenção do paciente era inserir o material ilícito em local de recuperação de pessoas que cometeram crimes! A quantidade da droga, nesse caso, é o que menos pesa na análise. A questão mais relevante é que o paciente está numa escala ascendente de infração à lei.

Apesar das alegações de que o paciente não oferece risco à instrução, militam em seu desfavor indícios suficientes de autoria de crime e a prisão em flagrante acima descrita, além da notícia de que já responde a outras ações penais, evidenciando não se importar em ter sua conduta investigada pela Justiça e, sobretudo, o perigo gerado pelo seu estado de liberdade do paciente.

Portanto,
fundamentado está o justo receio do Juízo
a quo
de que se agraciado com a concessão da almejada liberdade, o paciente volte a incidir em práticas delitivas, impondo-se o decreto de prisão preventiva para garantir a ordem pública.

Nesse sentido, segue excerto de acórdão deste Tribunal:

(...) “
A jurisprudência formada no Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao afirmar a desnecessidade da condenação anterior para a configuração do risco de reiteração delitiva do acusado, consentâneo à necessidade da garantia da ordem pública, um dos pilares da prisão cautelar
”. (RSE 28299/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 26/07/2018).

Na mesma direção é o entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal no
Enunciado nº 6
:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Com essas breves considerações e com a devida vênia, encaminho meu voto pela divergência e
DENEGO
a ordem intentada em favor de
Leandro Araújo da Silva
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Apenas um detalhe: O paciente não possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, e sim por porte de armas e direção de veículo sob efeito de álcool. Se os antecedentes criminais fossem de tráfico de drogas, perfilharia a mesma linha do entendimento de Vossa Excelência, mas são esses os aspectos que estou relevando.

V O T O CONTINUAÇÃO

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2º VOGAL)

Obrigado, mas não altero meu posicionamento porque embora sabendo desse detalhe – é claro que seria pior por tráfico –, isso não deixa de ser ruim porque de um crime de menor potencial ofensivo em relação ao tráfico, o paciente passa a disseminar a droga dentro do estabelecimento prisional. É um ”up” que o paciente está dando na carreira dele.

Com essas breves considerações e com a devida vênia, encaminho meu voto pela divergência.

EM 12 DE AGOSTO DE 2020:

POR MAIORIA, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDO O 2º VOGAL (DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO) QUE A DENEGOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020